Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A deserção resta caracterizada quando a parte, intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, realiza preparo de forma simples.

2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC no art. 6o, inciso VI, estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos sofridos, inclusive, do dano moral.

3. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

4. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

5. Na hipótese, há ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela apelante, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de fraude aperfeiçoada por falha na prestação de serviços da instituição financeira. Precedente.

6. No tocante ao valor, na ausência de critérios objetivos, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Valor fixado em R$ 2.000,00.

7. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.